Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-12.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRITÉRIO ETÁRIO PARA A VULNERABILIDADE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. OCORRÊNCIA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de estupro de vulnerável e descumprimento de medidas protetivas, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 217-A do Código Penal e do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, ambos nos moldes dos arts. 5° e 7° da Lei n. 11.340/2006), pretendendo a absolvição do recorrente e o afastamento da condenação por danos morais.
II. Questão em Discussão:
2. As questões postas em discussão são: (i) verificar a tipicidade da conduta atribuída ao acusado (estupro de vulnerável), notadamente em razão da alegação de consentimento da vítima, menor de idade, na relação sexual; (ii) analisar se presente o dolo específico para a caracterização do delito de descumprimento de medidas protetivas; e (iii) analisar se cabível a condenação por danos morais e a proporcionalidade do valor fixado.
III. Razões de decidir:
3. O consentimento da vítima menor de 14 anos não afasta a configuração do crime de estupro de vulnerável, sendo a presunção de violência absoluta, conforme Súmula n. 593 do STJ.
4. Há de se reconhecer a atipicidade da conduta de descumprimento de medidas protetivas, se demonstrado que o contato entre o acusado e a vítima se deu com o consentimento da ofendida, tendo ela comparecido à casa do réu espontaneamente. Precedentes do STJ.
5. Nos crimes sexuais, o sofrimento psíquico advém da própria violência sofrida pela vítima, o que significa dizer que o dano moral decorre da ofensa, tratando-se do chamado dano presumido. 5.1. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima. Valor mantido.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.